Tribunal: TJDFT
Processo: 0725394-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725394-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: RENATO DE MARCONDES NEVES RODRIGUES BE RECORRIDO: NONG MAPEAMENTO AÉREO LTDA, GABRIEL DO NASCIMENTO DE CARVALHO, GABRIEL OLIVEIRA POSTIGLIONI, LUIS EDUARDO DA SILVA LUI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECOLHIMENTO DO VALOR ALUSIVO AO PREPARO RECURSAL. CONDUTA CONTRADITÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. TERMOS OU CONDIÇÕES DO NEGÓCIO CELEBRADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. “INVESTIDOR ANJO”. “FOMENTADOR DE ATIVIDADE”. ÔNUS DE DILIGÊNCIA, INTERESSE E ZELO AO CELEBRAR O NEGÓCIO. ESPÉCIE SOCIETÁRIA ATÍPICA. QUANTIA INVESTIDA DESTINADA À CONSTITUIÇÃO DE PATRIMÔNIO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE INVESTIDO. PROMESSA DE REMUNERAÇÃO OU DE DEVOLUÇÃO DO VALOR INVESTIDO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. 1. Na presente hipótese a questão que remanesce submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se foi correta a sentença proferida pelo Juízo singular que julgou o pedido para “anular” ou “rescindir” o negócio jurídico de mútuo improcedente, bem como para condenar os réus a restituir o autor no montante de R$ 33.131,77 (trinta e três mil, cento e trinta e um reais e setenta e sete centavos). 2. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido em relação ao requerimento de gratuidade de justiça. 2.2. Nota-se ter ocorrido preclusão lógica relativamente ao aludido requerimento, pois o interesse na concessão da gratuidade se esgotou no instante em que o apelante, ao cumprir a ordem exarada pelo Juízo singular que determinou a comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, optou por recolher o valor referido, tendo trazido aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento. 2.3. O recorrente, por alguma razão, entendeu que passou a ter condições financeiras para arcar com os custos inerentes ao seguimento do processo. 2.4. Logo, a mencionada conduta é contraditória no que diz respeito ao pretendido reconhecimento da hipossuficiência e fator impeditivo da concessão de gratuidade de justiça. 3. Diante da peculiaridade de que o Juízo que preside o processo é o destinatário da prova, deve verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. 3.1. Nessa medida o Juízo singular entendeu suficiente o acervo documental coligido aos autos. 3.2. O exame das questões controvertidas no caso em deslinde dispensa a produção de prova. 3.3. Isso porque a extensa documentação acostada aos autos pelas partes é suficiente para a elucidação dos fatos narrados. 4. O apelante, a despeito de alegar a existência de dolo por parte dos réus e de erro substancial, não demonstrou quais foram os termos do negócio celebrado, como seria a estrutura da sociedade empresária, as perspectivas econômicas, ou mesmo algum indício, ao menos, a respeito das alegadas promessas vantajosas apresentadas pelos demandados. 4.1. Não há efetivamente prova a respeito do alegado dolo, ou mesmo de circunstância caracterizadora de erro substancial. 5. As possíveis divergências entre a expectativa do contratante e a modalidade do negócio pretendido pelo ora recorrente, como “investidor anjo” ou “fomentador de atividade”, devem ser devidamente demonstradas pelo demandante. 6. Uma vez ausente o documento de constituição da sociedade, ou a averbação, em junta comercial definitiva, fica configurada a existência de espécie entidade atípica que rememora a constituição de sociedade em conta de participação. 6.1. Nessa medida os apelados se assemelham à figura do “sócio ostensivo”, e, o apelante, figura na condição de investidor, situação que se assemelha à figura do “sócio oculto” que participaria da empreitada somente na condição de financiador e obteria, após início da operação, a participação nos resultados correspondentes. 6.2. Por isso o importe pago pelo autor na celebração do negócio deve ser tratado como quantia destinada à “constituição de patrimônio especial”, sobre o qual está limitada sua responsabilidade relativamente à atividade desenvolvida pela sociedade. 7. Por configurar atividade empresarial a modalidade de negócio não pode ser vista como hipótese de renda certa, fato que justifica a impossibilidade de restituição da totalidade do capital investido. 7.1. O ora recorrente não comprovou a existência de outras condições e obrigações assumidas pelos recorridos, aptas a caracterizar o inadimplemento que possa dar ensejo à resolução do negócio, em especial, a obrigação de restituir o montante investido na sociedade no período indicado pelo demandante, entre dezembro de 2018 e a data de ajuizamento da presente ação, aos 13 de agosto de 2020. 8. Uma vez consideradas as mensagens enviadas por meio de aplicativo eletrônico, acostadas à inicial, constata-se que o autor, de fato, promoveu investimento na sociedade, não tendo sido, no entanto, verificada a existência de promessa de remuneração de capital nem mesmo promessa de devolução do montante investido, fato que também reforça a tese defendida pelos apelados no sentido de que o apelante integra a sociedade, afastando assim a alegação, articulada pelo recorrente, no sentido de que o negócio jurídico celebrado seria de mútuo. 9. Para pleitear o reconhecimento de dissolução da aludida sociedade o recorrente pode ajuizar ação própria, mas a via acionária ora em exame é imprópria para essa finalidade. 10. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, 98 e 99, todos do CPC, asseverando presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Afirma que o indeferimento, no caso, implicou ofensa ao princípio da não surpresa e ao contraditório; c) artigo 355 do CPC, porquanto o julgamento antecipado da lide, no caso, reflete ofensa à ampla defesa e ao direito à produção de provas; d) artigos 986 e 987, ambos do Código Civil, porquanto não houve, na hipótese dos autos, configuração de espécie societária atípica. Defende que “os documentos não são suficientes para comprovar a existência de uma sociedade” (id 36828904, pág. 27)]; e) artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto configurada decisão extra petita. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584 (id 36828904, pág. 30). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (AgInt no AREsp 1810640/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 27/4/2022). De igual forma, não merece trânsito o recurso quanto à apontada violação aos artigos 10, 141, 492 e 1.025, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Não dá azo ao seguimento do especial, ainda, a indicada afronta ao artigo 355 do CPC, pois a apreciação da tese recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior: “Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ.” (REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1918626/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022. O mesmo veto sumular impede a admissão do recurso quanto às teses de ofensa aos artigos 98 e 99, ambos do CPC, bem como 986 e 987, estes do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela não comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, bem como pela caracterização de espécie societária atípica no caso dos autos, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios, cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais é vedado pelo referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Henrique Haruki Arake Cavalcante, OAB/DF 29.584. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012